Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTES DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Escorreito o decreto condenatório quando o conjunto probatório é coerente, harmônico e irrefutável, dando como certa e inquestionável a prática do crime de roubo em concurso material com o delito de extorsão.

2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação conhecida e não provida.